Tribunal: TJDFT
Processo: 0700433-59.2022.8.07.0021
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-03
Data de publicação: 2023-08-16

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE AMEAÇA. ÂMBITO DE VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. ABSOLVIÇÃO. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. RELEVANTE FORÇA PROBATÓRIA. DOSIMERIA. ANTECEDENTES. AFASTAMENTO. REGIME ABERTO. VIABILIDADE. SUSPENSÃO DA PENA. REQUISITOS PREEENCHIDOS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A comprovação da materialidade do crime de ameaça pode prescindir de exame pericial, quando os relatos da vítima são coerentes e harmônicos com o acervo probatório e quando ela mesma apresenta seu aparelho celular, por iniciativa própria, a fim de que a autoridade policial tenha acesso as mensagens com conteúdo ameaçador e, principalmente, quando as mensagens de áudio não são negadas pelo réu.
2. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima assume especial relevo, sobretudo se amparada por demais elementos de prova, sendo apta a embasar o decreto condenatório.
3. Comprovadas a materialidade e autoria do crime de ameaça e demonstrado que a intimidação sofrida foi suficiente para lhe incutir temor, inviável o acolhimento do pleito absolutório por insuficiência de provas.
4. Condenações pretéritas atingidas pelo período depurador previsto no artigo 64, inciso I, do Código Penal, não se prestam à caracterização da reincidência, mas devem implicar na valoração dos maus antecedentes na primeira fase da dosimetria, desde que não se tenha ultrapassado demasiado período de tempo desde o cumprimento ou extinção da pena, como ocorreu no caso concreto.
5. Afastada a reincidência e, diante da pena aplica, impõe-se o regime inicial aberto, por inteligência do artigo 33, § 2o, “c” do Código Penal.
6. Incide a suspensão condicional da pena prevista no artigo 77 do Código Penal, pelo período de 2 (dois) anos, porquanto o réu foi condenado à reprimenda privativa de liberdade inferior a dois anos, é primário e possui condições pessoais favoráveis.
7. Recurso parcialmente provido.